Tribunal: TJMT
Processo: 0017726-66.2017.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017726-66.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EGUIMAR SILVA VILABOA - CPF: 998.696.161-00 (APELANTE), ADILA ARRUDA SAFI - CPF: 337.532.101-53 (ADVOGADO), CONTINI & CIA LTDA - CNPJ: 00.701.130/0001-51 (APELADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR - CPF: 949.492.121-68 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE CÁLCULO ATUALIZADO – AUTOR QUE COMPROVOU A IMPOSSIBILIDADE – VERBA TRABALHISTA – RECURSO PROVIDO.

Em tendo o apelante atendido a determinação da magistrada, afirmando, na petição de id. 76610469, o valor do crédito deflacionado, comprovando a impossibilidade de trazer aos autos a certidão atualizada, deve ser reformada a sentença para considerar válido o documento apresentado.

“A
s
verbas trabalhistas relacionadas à prestação de serviço realizada em período anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que a sentença condenatória tenha sido proferida após o pedido de recuperação judicial, devem se sujeitar aos seus efeitos”
. (AI 1011650-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021